Tribunal: TCU
Processo: 011.783/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas determinações, recomendações e ciências em denúncia acerca de possíveis irregularidades na aprovação das contas da Confederação Brasileira de Canoagem referentes ao exercício de 2021 e em atos diversos de administração da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em face do Acórdão 138/2025-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu de Denúncia acerca de irregularidades ocorridas no âmbito da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e, dentre outras providências, deu ciência ao COB acerca da transitoriedade da Lei 14.073/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o decisum embargado; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.